Tribunal: TJDFT
Processo: 0736478-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736478-91.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. L. S. D. S., MEIGAN SACK RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme determinado no despacho de ID 66716947. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator